Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES AJUIZADAS APÓS 24/02/2021. LEGALIDADE DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado em 28/02/2021 contra cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) com fundamento no Convênio ICMS no 93/2015 e na Emenda Constitucional no 87/2015.
Sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O julgamento consiste em definir se a modulação dos efeitos da decisão no Tema 1.093, que ressalvou as ações judiciais em curso até 24/02/2021, alcança a impetração apresentada em 28/02/2021.
4. Debate sobre a aplicação do marco temporal para a ressalva das ações judiciais e a regularidade da exação tributária em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, ao julgar o Tema 1.093, declarou a inconstitucionalidade formal do DIFAL na ausência de lei complementar, modulando os efeitos para que a decisão produza eficácia a partir de 2022, com ressalva às ações ajuizadas até 24/02/2021.
6. A data de impetração (28/02/2021) não se enquadra na ressalva fixada pela modulação, conforme reiterado por precedentes desta Corte e do STF.
7. A modulação refere-se à data do julgamento, e não à publicação do acórdão, conforme fixado nos embargos de declaração na ADI 5.469.
8. Reconhece-se, portanto, a legalidade da cobrança do DIFAL no caso concreto, estando a ação submetida aos efeitos da modulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido para dar provimento à apelação para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.
10. Tese de julgamento: “A ressalva da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF abrange exclusivamente as ações ajuizadas até 24/02/2021, data do julgamento do recurso paradigma.”